Tribunal: STF
Processo: RE 430265
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Salário mínimo. Complementação por abono. Repercussão geral reconhecida no RE nº 572.921-QO (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6.2.2009). Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto o recebimento de abono como complemento ao vencimento-base sem incidência em gratificações e outras vantagens percebidas por servidor público.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.